Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725265-45.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FREDERICO SAVIO VIEIRA DE CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO VIEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: RAFAEL ANTUNES DOS SANTOS DECISÃO Comprovem ambos os recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda atualizado, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, uma vez que mera declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados, por si sós, não se prestam a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator